Tribunal: TJMT
Processo: 1004106-34.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004106-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), DURVAL PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 109.709.671-87 (EMBARGADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA PASEP. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1300/STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DA INVERSÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, ao dar parcial provimento a Agravo de Instrumento, reconheceu a legitimidade da instituição financeira e a competência da Justiça Estadual, afastando a aplicação automática do art. 6º, VIII, do CDC, e determinando a observância do Tema 1300/STJ quanto à distribuição do ônus da prova. O embargante alegou omissão na aplicação concreta da tese e contradição com a incidência do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a tese do Tema 1300/STJ sem definir a distribuição do ônus da prova no caso concreto e ao afastar a inversão do ônus mesmo reconhecendo a aplicação do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aplicou corretamente a tese do Tema 1300/STJ, afastando a inversão genérica do ônus da prova e definindo a diretriz jurídica a ser seguida no juízo de origem.

A definição da distribuição específica do ônus cabe ao juiz de primeiro grau, no curso da instrução, sob pena de indevida supressão de instância.

Não há contradição entre a incidência do CDC e o afastamento da inversão automática, dada a prevalência da norma específica fixada pelo STJ.

Embargos declaratórios não servem para rediscutir fundamentos da decisão, ausente vício sanável.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais ou argumentos trazidos, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Sanada omissão pontual quanto ao pedido de caução, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 338333888) em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 337418372), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização ajuizada por DURVAL PEREIRA DE QUEIROZ.

O julgado embargado, ao reformar em parte a decisão de primeiro grau, manteve o reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira e da competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da causa, contudo, afastou a aplicação genérica do Código de Defesa do Consumidor no que tange à inversão do ônus da prova, determinando a observância dos critérios específicos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1300.

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o Acórdão, embora tenha invocado o Tema 1300/STJ, foi omisso por não ter delimitado de forma concreta a aplicação do precedente, deixando de esclarecer a quem incumbiria o ônus probatório para cada modalidade de saque discutida nos autos. Aponta, ainda, contradição ao reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) e, ao mesmo tempo, afastar a inversão do ônus da prova, sem harmonizar tal conclusão com os deveres de informação e cooperação processual.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com a expressa delimitação do ônus probatório e o prequestionamento dos dispositivos legais que elenca.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 274327394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O embargante aponta, em síntese, dois vícios no acórdão: (i) omissão quanto à aplicação concreta do Tema 1300 do STJ; e (ii) contradição entre a aplicação do CDC e o afastamento da inversão do ônus probatório.

Nenhum desses vícios se verifica.

O acórdão enfrentou expressamente a questão devolvida, qual seja, a definição da regra de distribuição do ônus da prova em ações que versam sobre a gestão de contas PASEP. A decisão colegiada foi clara e precisa ao assentar que a matéria não se rege pela inversão genérica e automática do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim pela tese vinculante firmada no Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há omissão a ser sanada. O julgado estabeleceu a premissa jurídica que deverá nortear a instrução processual no juízo de origem, corrigindo o equívoco da decisão agravada.

A aplicação concreta dessa tese, com a identificação de cada lançamento impugnado e a atribuição do respectivo encargo probatório à parte correspondente, é matéria afeta à condução da fase instrutória, a ser realizada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

O acórdão forneceu o critério legal; a sua aplicação ao caso concreto é o passo subsequente da marcha processual, a ser cumprido na instância apropriada.

Da mesma forma, inexiste a contradição apontada. A convivência entre a Súmula 297/STJ, que reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, e a tese do Tema 1300/STJ, que estabelece uma regra específica para o ônus da prova em litígios sobre o PASEP, resolve-se pelo princípio da especialidade.

O Superior Tribunal de Justiça não afastou a incidência do diploma consumerista em sua integralidade, mas apenas modulou um de seus instrumentos processuais para a hipótese específica. Portanto, o acórdão não padece de qualquer incoerência interna; ao contrário, aplicou o direito de forma sistemática e harmoniosa.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
, integrando a fundamentação do acórdão para sanar a omissão relativa ao pedido de caução, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026